Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602462-56.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS
PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha consiste em irregularidade
grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige
dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos
recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI),
que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de contas pela Justiça
Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos princípios de
proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.

CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em irregularidade grave que
representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada e impõe seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE 08/10/2021]
Conclui-se, assim, que se trata de vício grave e que pode comprometer todo o objet

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO nº 63.215
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602462-56.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CAROLINA FOLLADOR BARBOSA - OAB/PR80060
REQUERENTE: JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CAROLINA FOLLADOR BARBOSA - OAB/PR80060
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. GASTOS ELEITORAIS.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E

DA

PROPORCIONALIDADE.

INAPLICABILIDADE.

CONTAS
DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade deve observar
três parâmetros: (a) as quantias consideradas irregulares não podem ultrapassar o
valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades,
percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não
podem ter natureza grave. Precedentes do TSE e desta Corte.
6. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega da prestação de contas
parcial não informados à época correspondem a 36,15% do total da movimentação
da campanha, percentual esse significativo que impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Considerando o elevado percentual que as irregularidades representam em
comparação com os valores movimentados na campanha, tem-se por inaplicáveis
ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a
desaprovação das contas.
8. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/02/2024
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI
KULLER, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43427451).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43712447).
O prestador foi intimado e apresentou prestação de contas retificadora nos ids. 43723044 e seguintes e
43725094 e seguintes, comprovante de quitação das sobras de campanha no id. 43725319, bem como petição de id.
43726480.
Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43784608).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se igualmente pela
desaprovação das contas (id. 43788312).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação.
A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas
por parte do Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação com ressalvas das contas.
Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$ 95.600,00, sendo:
Anoto, ainda, que o candidato recebeu 6.648 votos, classificando-se como 7º suplente.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes irregularidades:
I) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);
II) Omissão de gastos eleitorais (item 6); e
III) gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega da prestação de contas de contas parcial,
mas não informados à época (item 9.1)
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente:
i) Atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1)
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução
TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até
72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo
crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até

48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]
Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser
informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas)
horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente e isoladamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final
das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso
no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário
das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados não foram informados em
data pertinente por simples erro de informação, devem, porém, ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato, alusivas às Eleições
de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras
prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento
vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI
0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em feitos correlatos
julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o
atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na

prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a regularidade e
confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID
22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior, afigura–se imperiosa a
manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve a deflagração de
Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso
representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de
profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por
isso, é suficiente para a solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43784608) apontou que o prestador não cumpriu
o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às seguintes doações recebidas:
Em sede de manifestação, o prestador argumentou que a não observância do prazo é “mera falha nos
procedimentos da contabilidade, mas que a doação de fato foi declarada e aplicada, a qual não acarreta nenhum
prejuízo à prestação de contas, considerando que tais valores foram lançados em consonância com a legislação
vigente, mas apenas não fora informada em data pertinente por simples erro de informação, restando elucidada tal
matéria.”
Considerando as duas doações com atraso no envio dos relatórios financeiros, as quais têm datas de
recebimento da doação e envio distintas, bem como as alegações do prestador, deve-se analisar cada caso em
particular:
a) doador Newton Bonini - doação recebida em 29/09/2022, no valor de R$ 10.000,00, e envio do
relatório financeiro em 03/10/2022. Verifica-se que esta doação foi recebida poucos dias antes das eleições e a
informação foi prestada no dia posterior ao pleito. Deste modo, apesar do percentual elevado (10,46% da
movimentação total de campanha), é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
afastar a conclusão pela desaprovação das contas, considerando a inexistência de prejuízo à fiscalização
concomitante do financiamento da campanha;
b) doador do candidato Laercio José Ferreira - doação recebida em 05/10/2022, no valor de R$
15.000,00, e envio do relatório financeiro em 28/10/2022.
Já neste caso, verifica-se que a irregularidade, que corresponde a 15,69% da movimentação total de
campanha, consiste também na arrecadação de recursos após o dia da eleição (02/10/2022), em desacordo com art.
33 e § 1º, da Res. TSE 23.607/2019. Veja-se:
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação de despesas já
contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de
contas à Justiça Eleitoral.
Dessa forma, considerando que a própria arrecadação posterior à data da eleição mitigou a

possibilidade de fiscalização, o que foi agravado pelo atraso na declaração, tem-se que a transparência das contas foi
afetada e a regularidade das contas comprometidas, o que conduz à desaprovação das contas.
ii) Omissão de gastos eleitorais (item 6)
No parecer técnico (Id. 43784608) ficou consignado quanto a este item o seguinte:
Acerca da irregularidade, justificou o candidato alegando que “não os reconhece, e que os contestará
em via judicial apropriada, justificando desta forma a razão dos recibos não terem sido apresentados.”
As notas fiscais referidas no quadro acima podem ser verificadas em consulta pública das informações
no link https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001614830/nfes
Pois bem. O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir

algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a
incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da
origem dos recursos, configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela
conta bancária específica de campanha, vício grave que compromete a transparência das contas, conforme
estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:
Art. 22
[...]
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o
caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder
econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução TSE
23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da determinação
implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30,
§ 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas
e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito essencial
para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la
arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos
recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de todos os recursos,
sendo que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o
efetivo controle dessa movimentação.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados, restando
pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS
PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha consiste em irregularidade
grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige
dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos
recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI),
que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de contas pela Justiça
Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos princípios de
proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.

CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em irregularidade grave que
representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada e impõe seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE 08/10/2021]
Conclui-se, assim, que se trata de vício grave e que pode comprometer todo o objetivo do procedimento
da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
No caso dos autos, foram identificadas notas fiscais emitidas em nome do prestador de contas, válidas e
ativas, vinculadas ao CNPJ de campanha, o que gera a presunção de existência da despesa subjacente ao
documento, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
A existência das notas fiscais foi informada pelo órgão fazendário à Justiça Eleitoral, cabendo ao
candidato a prova desconstitutiva do documento, o que poderia ter sido feito pela juntada aos autos de
comprovantes do cancelamento ou da retificação das notas fiscais.
A mera alegação de que não reconhece a despesa, sem a comprovação do cancelamento da nota fiscal
regularmente emitida, observadas as restrições do art. 92, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, não tem o
condão de afastar a presunção de validade da informação do órgão fazendário.
Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto
caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores
utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE 23.607/2019, que dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser
transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
Ademais, a irregularidade em questão implica na desaprovação das contas, pois envolve o montante de
R$ 33.500,00, equivalente a 35,04% da movimentação total da campanha (R$ 95.600,00), não sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que corresponde a valor absoluto
acima dos R$ 1.064,00 fixados jurisprudencialmente por esta Corte e porcentagem superior ao limite mínimo de
10%.
iii) Gastos eleitorais realizados em data anterior à prestação de contas parcial, mas não informados à
época (item 9.1)
Conforme parecer técnico, foram realizadas despesas anteriormente ao envio da prestação de contas
parcial que nela não foram informadas:

Em sua manifestação (id. 43726480), o candidato afirma que “mesmo os serviços já tendo sido
prestados em data anterior a prestação de contas parcial, o registro contábil deu-se apenas no pagamento das
respectivas despesas, e que isso não fora operado com intento de burlar as diretrizes da Resolução do TSE, mas sim
por equívoco contábil somente, restando clarificado tal divergência.”
A referida irregularidade, no valor total de R$ 34.562,34, atinge 36,15% da movimentação total de
campanha.
Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras
a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a contento, sendo que a alegação
os serviços foram prestados em data anterior à prestação de contas parcial, mas o registro contábil deu-se apenas no
pagamento das despesas, não sendo suficiente para afastá-la.
Importante frisar que esta Corte, em recentes julgamentos, firmou entendimento no sentido de que
“caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da
movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização
concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea” (PCE 060348622, j. 20/11/2023; PCE 060258809, j.

14/11/2023).
Assim, a presente irregularidade enseja a desaprovação das contas. Nesse sentido, cito recente julgado
desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. SUPERAÇÃO. COMPREENSÃO DO TRE-PR. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E FINAL. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO DECLARADOS À ÉPOCA.
IRREGULARIDADE GRAVE. SUPERAÇÃO DA BALIZA DE IRREGULARIDADES FIXADA POR ESTE TRE/PR EM
10% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA, NÃO APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA, DADO QUE, EM VALORES ABSOLUTOS, AS DESPESAS SÃO SUPERIORES À R$ 1.064,00.
IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de
cada caso específico pelo órgão julgador.
2. O atraso no envio dos relatórios financeiros referente a doações oriundas do próprio partido político impõe apenas a
anotação de ressalva na prestação de contas.
3. A divergência entre a prestação de contas parciais e a final configura impropriedade sanável, se as informações pertinentes
constaram na prestação de contas final e, das justificativas prestadas, verifica-se a ausência de qualquer indício de má-fé do
prestador.
4. Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e
que representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas em face da
inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea.
5. A ausência de registro na prestação de contas parcial de gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega
da parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, gera a desaprovação das contas,
pois o percentual representa 12,45% do total de recursos movimentados durante a campanha e o valor absoluto atinge R$
6.600,00.
6. Desaprovação das contas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603486-22.2022.6.16.0000. Relator Dr. JULIO JACOB JUNIOR. Julgado em
20/11/2023)
CONCLUSÃO
Considerando o vício formal no item “I”, e os vícios materiais dos itens “II” e “III”, que tomados em
conjunto revestem-se de gravidade suficiente para macular a confiabilidade e a transparência das contas de
campanha, a desaprovação medida que se impõe.
Ainda, tendo em conta que as irregularidades atingem em conjunto, o percentual de 71,19% dos
valores movimentados na campanha, são inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a
desaprovação das contas medida impositiva, conforme entendimento jurisprudencial:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina prestação de contas, devem ser
observados alguns critérios que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)
Ademais, o prestador deverá recolher a quantia de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais)
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item II deste voto),

no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da
douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se desaprovar as contas prestadas, relativas às eleições
de 2022, apresentadas por JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo
MDB, com determinação de restituição da quantia de R$ 33.500,00 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias
do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, incidindo sobre o montante juros moratórios e
correção monetária pela taxa Selic a partir do fato gerador, conforme disposto no art. 39 da Resolução do TSE nº
23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessidade de observância, pelo candidato, do disposto no art. 19 e
art. 23, ambos da Resolução TSE 23.709/2022.
Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem manifestação do
prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos, intime-se a União, por intermédio da
AGU/PGU para providências, pelo prazo de 30 (trinta) dias.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602462-56.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER
DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA
QUEIROZ - PR87815-A, CAROLINA FOLLADOR BARBOSA - PR80060 - REQUERENTE: JULIO FRANCISCO
SCHIMANSKI KULLER - Advogados do REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ -
PR87815-A, CAROLINA FOLLADOR BARBOSA - PR80060.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.02.2024